Tribunal: STF
Processo: HC 197656
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Carlos dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral, que negou seguimento ao HC nº 0600032- 15.2021.6.00.0000/SP.
    Diz ser o caso de mitigação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo.
    Alega, em síntese, que o paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, em virtude de o Ministério Público Eleitoral haver determinado o encaminhamento de peças alusivas à suposta inserção inverídica na contabilidade de campanha para Prefeito à autoridade policial, para fins de instauração de inquérito.
    Para tanto, aduz:
    “Nesse contexto, a existência de depósito identificado em nome do Sr. JOÃO CARLOS não descaracteriza a doação de sua esposa (ou a possibilidade de se utilizar 50% dos valores), bem como a retificação não pode ser entendida como um suposto delito. Não foi, não é e nunca será este o desiderato”. 
    Refere-se a subsidiariedade do Direito Penal, afirmando existirem meios menos gravosos para a solução da controvérsia, tendo-a como de índole civil eleitoral.
    Postula,
    1) seja concedida, LIMINARMENTE, a ordem para determinar que o Juízo Eleitoral não remeta cópias dos autos da prestação de contas à D. Autoridade Policial para instaurar inquérito;
    1.1) caso as cópias já tenham sido enviadas, requer-se o “trancamento”, em sede LIMINAR, de qualquer investigação, oficiando-se, inclusive, à D. Autoridade Policial, ante a atipicidade da conduta;
    2) seja concedida, LIMINARMENTE, a ordem para determinar que o Ministério Público Eleitoral não remeta cópias dos autos à D. Autoridade Policial, bem como não instaure, no âmbito administrativo, procedimento investigatório criminal (PIC), ante a atipicidade da conduta;
    2.1) caso Ministério Público Eleitoral tenha enviado cópias e/ou instaurado Procedimento de Investigação Criminal (PIC), seja concedida, LIMINARMENTE, a ordem para determinar que o Ministério Público Eleitoral não continua o procedimento administrativo, ante a atipicidade da conduta;
    2.1) caso Ministério Público Eleitoral tenha enviado cópias, seja concedida, LIMINARMENTE, a ordem para determinar que a D. Autoridade Policial não proceda a investigação, ante a atipicidade da conduta;
    3) Caso os pedidos supra não sejam atendidos, requer-se a suspensão, em sede LIMINAR, do envio de cópias da prestação de contas à D. Autoridade Policial e/ou de qualquer investigação na seara criminal, enq 
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto inicialmente não ser o caso de eventual aplicação ou não da Súmula nº 691/STF.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Relator negou seguimento ao HC nº 0600032- 15.2021.6.00.0000/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do TRE/SP.
    A impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 0600032- 15.2021.6.00.0000/SP, impetrado no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de  minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Eleitoral e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal Regional. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 0600032- 15.2021.6.00.0000/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    (...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    (...)
    1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Assim, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente